Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. CASO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia a questão da legitimidade da recusa em autorizar a internação da apelada, em virtude do prazo de carência, bem como a repercussão moral.
2. É ilegal a recusa da cobertura para atendimento de internação de urgência ao fundamento do descumprimento do prazo de carência, nos termos da legislação que rege a matéria e dos precedentes jurisprudenciais.
3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora de serviços, ora apelante, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à consumidora, ora apelada, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. No caso concreto, não há fundamento que possa amparar a pretendida legalidade da recusa da internação da apelada. O apelante já havia cumprido o intervalo de 24h de carência na data do requerimento de internação. Ademais, é fato que o pedido de internação da apelada está lastreado na emergência do caso, pois assevera a necessidade de internação do apelado em UTI Cardiológica, inclusive sendo requerido tratamento com suporte ventilatório.4.1. Tem-se, pois, que os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, estão presentes e impõem o dever de indenizar.
5. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.